Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702232-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR BISPO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pedido liminar já fora analisado no plantão judicial (ID 4240410). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator